Tribunal: TJSP
Processo: 1076456-28.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ação revisional – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Seguro Prestamista – Abusividade não configurada – Autor que optou pela contratação, como se pode extrair da proposta apartada do

Ementa:
Ação revisional – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Seguro Prestamista – Abusividade não configurada – Autor que optou pela contratação, como se pode extrair da proposta apartada do contrato de financiamento, devidamente assinada (Recurso Repetitivo – REsp 1.639.320/SP) – Tarifa de registro de contrato – Cobrança cabível – Serviço efetivamente prestado – Tarifa de avaliação do bem – Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço ao consumidor – Abusividade configurada – Recurso parcialmente provido.